Tribunal: TJDFT
Processo: 0700112-26.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável o pleito absolutório formulado pela Defesa, por alegada insuficiência de provas, quando o próprio réu admitiu extrajudicialmente que portava um revólver, calibre .38, em local público, sem autorização e em desacordo com a lei, fato que foi corroborado pelos depoimentos judiciais dos policiais que realizaram a prisão em flagrante.
2. Tendo o réu confessado durante seu interrogatório judicial a prática do crime, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea.
3. O Superior Tribunal de Justiça, cuja função é uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, por seu enunciado de Súmula de no 231, pontificou a impossibilidade jurídica de se fixar a pena aquém do mínimo legal em virtude da existência de circunstâncias atenuantes, afastando qualquer negativa de vigência a dispositivos legais ou mesmo ofensa a princípios norteadores do Direito.
4. Recurso parcialmente provido sem alterar a pena aplicada.